Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012542-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN CARLOS ADUGOENAU - CPF: 012.557.661-74 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLOVIS MERI ENAWU - CPF: 024.514.531-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO REVELADA PELO
MODUS OPERANDI

EMPREGADO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal, sobretudo pela gravidade concreta do delito e periculosidade do indivíduo, revelada pelo
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva, de sorte que
os fatos somente não tiveram desdobramentos maiores porque a vítima conseguiu ser socorrida a tempo e encaminhada ao hospital, ao passo que o paciente foragiu do distrito da culpa.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Erico Ricardo da Silveira
, em benefício de
Clovis Meri Enawu
, indígena,
ao argumento de que a autoridade judiciária da 1a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças o mantém preso preventivamente sem motivação
válida.

De acordo com os termos da impetração o paciente encontra-se acusado da suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, CP), e foi preso preventivamente em 13.7.2021.

O impetrante assevera que a autoridade judiciária acoimada de coatora, após representação da autoridade policial, que contou com o aval do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com o intuito de garantir a ordem pública a para a aplicação da lei penal, considerando que o paciente, em tese, possui histórico criminal e se evadiu do distrito da culpa logo após o evento delituoso.

Sob a ótica do impetrante, o magistrado singular não apresentou fundamentação adequada ao decretar a prisão cautelar, pois, quando afirmou que seria necessário garantir a ordem pública, levou em consideração o mero fato de que o paciente responde a procedimento criminal relativo à “pesca irregular” e, quanto ao mencionado delito de roubo, o paciente foi absolvido.

Acrescenta que não há falar que a custódia seja necessária para a aplicação da lei penal, pois o paciente possui endereço fixo, numa comunidade indígena, devidamente registrado na Funai, e se apresentou espontaneamente à autoridade policial.

Ressalta ainda que o magistrado singular nem sequer analisou a viabilidade de estabelecer medidas cautelares alternativas em detrimento da medida extrema segregatória.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, em caráter alternativo, que seja concedida a prisão domiciliar, para que o paciente permaneça na aldeia correspondente.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 94608487) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente (Id 95070962).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão preventiva. Paciente suspeito de praticar o crime de homicídio na forma tentada – - Ausência de fundamentação acerca da prisão preventiva – Bons predicados –. Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a prisão preventiva consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela – necessidade da manutenção da prisão preventiva revista pelo Magistrado e mantida. Paciente que teria foragido do distrito da culpa. Parecer pela denegação da ordem.” (Id 95204995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, almeja-se na presente impetração a desconstituição da prisão preventiva decretada em desfavor do indígena
Clovis Meri Enawu
, ao argumento, em síntese, de que é mantido preso sem a motivação adequada.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

No caso, verifica-se da decisão hostilizada (Id. 94437959, pp. 10-13), que o magistrado
a quo
bem detalhou a presença do
fumus comissi delicti
, ressaltando a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, além de consignar que a custódia cautelar preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo
Codex
, descreveu que a medida extrema se faz necessária, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, e pelo fato de que o paciente empreendeu fuga, permanecendo por demasiado tempo sem ser encontrado.

Destaco os termos da decisão:

“A autoridade policial e o Ministério Público pretendem que seja decretada a prisão preventiva do suspeito Clovis Meri Enawu, ao argumento de que ele em 28/02/2021, teria praticado homicídio tentado contra a vítima Willian Carlos Adugoenau, por meio de 02 (dois) golpes de faca na região abdominal e se evadido do distrito da culpa após o crime.

Possível a análise do pleito por este juízo estadual, eis que não há elementos indicativos de que o delito tenha sido motivado por “disputa sobre direitos indígenas (art. 109, XI, da CF)”, de modo que, incide a Súmula no. 140, do STJ, que estabelece que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima.”

Da análise do acervo indiciário que acompanha a representação constata-se que a vítima confirmou a identidade do suspeito, relatando que “nunca teve desavença com o suspeito e que sequer discutiram antes do crime”, sendo que, na oportunidade, por motivo que a vítima desconhece, o suspeito desferiu contra si 02 (dois) golpes de faca, sendo um no braço e outro no abdômen.

As testemunhas inquiridas inquisitorialmente, identificadas como Amanda Marques Cibae Ekureudo e Marcos Lopes Leandro Borocereu, relataram que após escutarem uma briga entre pessoas embriagadas perto da residência dos mesmos, visualizaram o representado Clovis carregando uma faca suja de sangue nas mãos e este lhes confirmou apenas que havia esfaqueado “alguém”.

Além da identificação da autoria (supra), a arma do crime foi apreendida, bem como consta nos autos prontuário médico e exames de saúde indicando as lesões sofridas pela vítima. Presente, portanto, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis detecta-se que a conduta do suspeito gerou real perigo de morte à vítima, eis que a magnitude das lesões fez com que a vítima necessitasse ser submetida a cirurgia, bem como ser hospitalizada em Unidade de Terapia Intensiva do PSM de Barra do Garças.

Além disso, ao que indicam os elementos informativos até então coletados o delito se deu de forma gratuita, sem aparente provocação da vítima, bem como de forma fria pelo suspeito que ao concluir os golpes saiu com a faca suja de sangue, passou pelas testemunhas Amanda Marques Cibae Ekureudo e Marcos Lopes Leandro Borocereu, inclusive, confirmando que havia “esfaqueado alguém”.

Posteriormente, ambas as testemunhas reconheceram a arma do crime como sendo de sua propriedade, os quais declararam que o acusado provavelmente entrou pelos fundos de sua residência e pegou a faca antes da prática do delito, o que constitui indício de premeditação, eis que o suspeito já foi ao encontro da vítima de posse da arma branca.

Além disso, conforme enfatizado pelo Ministério Público, o acusado ostenta em seu desfavor uma ação penal pelo crime ambiental de pesca irregular (código Apolo no 35298, Vara Única de Juscimeira-MT), bem como já respondeu por outros fatos criminalmente (cfe. antecedentes) o que indica sua habitualidade no cometimento de crimes.

Sob a ótica do entendimento sacramentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o modus operandi do crime; a gravidade em concreto da conduta, bem como a existência de inquéritos ou ações penais em trâmite constituem fundamentos idôneos para alicerçar um decreto de prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública conforme Enunciados no. 12 e 14 da Jurisprudência em Teses:

12) A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

14) Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Há também informações no sentido de que o investigado não foi mais encontrado após o crime, o que revela indício concreto de fuga do distrito da culpa, o que constitui fundamento idôneo para o decreto da preventiva sob os argumentos da conveniência da instrução criminal e como garantia de aplicação da lei penal, conforme Enunciado no. 1, da Jurisprudência em Teses:

1) A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.

Por outro lado, o delito de homicídio possui em seu preceito secundário pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atrai o permissivo do art. 313, inciso I, do CPP.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, ante o cenário de fuga do distrito da culpa. Além disso, os demais pressupostos e fundamentos da preventiva também restaram devidamente assentados acima.

Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e o requerimento do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado Clovis Meri Enawu, nos termos do art. 311, caput; 312, caput (garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal); além do art. 313, inciso I, do CPP.”
(Id 94437959, pp. 10-13).

Como visto dos autos,
não se pode desconsiderar que o caso em comento revela, a princípio, a prática de ilícito perpetrado com
considerável violência, pois, conforme consta do caderno investigativo, por motivos não esclarecidos até o momento, o acusado pegou uma faca e desferiu dois golpes na região abdominal.

Seguindo essa trilha, a
meu ver, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, porquanto não é demasia afirmar que o
modus operandi
empregado na conduta delitiva, em tese, perpetrada pelo paciente, revela sua periculosidade, pois, pelo enredo fático narrado nos autos – os fatos somente não tiveram desdobramentos maiores porque a vítima conseguiu ser socorrida a tempo e encaminhada ao hospital.

Vale acrescentar que este não é um fato isolado, uma vez que conforme consta na decisão hostilizada, ele já responde a outro procedimento criminal.

Apesar de realmente o referido procedimento dizer respeito a mera conduta de “pesca irregular”, isso não afasta a situação de que este não é mais um fato isolado em sua vida.

Ademais, vale dizer que a vítima também é indígena, e, embora não esclarecido nos autos, acaso o paciente permaneça em liberdade poderá facilmente manter contato com aquele e com as testemunhas mencionadas no inquérito policial, o que poderá comprometer a busca da verdade real.

Se não bastasse, conquanto o impetrante alegue que o paciente jamais foragiu do distrito da culpa, pois permaneceu na aldeia indígena, não se pode esquecer que os fatos em comento ocorreram, em tese, no dia 28.2.2021. no município de General Carneiro, e, pelo conteúdo das informações judiciais, o paciente, ainda que tenha comparecido espontaneamente à autoridade policial, assim o fez somente em 13.7.2021, no município de Rondonópolis, momento em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Por essas circunstâncias, entendo pertinente o entendimento da autoridade judiciária acoimada de coatora a respeito da necessidade da prisão preventiva tanto para a conveniência da instrução criminal quanto para a aplicação da lei penal, pois, ao que transparece o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, permanecendo alheio quanto ao ilícito que supostamente cometeu, por meses.

Portanto, como dito inicialmente, estando devidamente demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do requisito previsto no artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex
, descabe falar em ausência de fundamentação.

Por fim, sem delongas, é cediço que uma vez demonstrada que a prisão preventiva se satisfaz para garantir a ordem pública, as demais medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de serem convenientes.

Por fim, n
ão procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Clovis Meri Enawu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021